Tribunal: TJMT
Processo: 0004179-72.2013.8.11.0055
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004179-72.2013.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FERNANDO ALVES DA SILVA - CPF: 581.060.731-49 (APELANTE), JEZYKA ANDREA TONHON CARRASCO - CPF: 002.812.581-98 (APELANTE), CARRASCO & SILVA LTDA - ME - CNPJ: 09.363.674/0001-25 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), LUCIANA ROSA GOMES - CPF: 174.839.458-42 (ADVOGADO), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CONSUMIDOR – SIMULAÇÃO DE CONSÓRCIO – COMPRA PREMIADA – PIRÂMIDE FINANCEIRA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO – AFASTADA – ABSOLVIÇÃO CRIMINAL NÃO INTERFERE NA CONDENAÇÃO CÍVEL – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA E DA EQUIVALÊNCIA MATERIAL – DANO MORAL COLETIVO CONFIGURADO – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. No âmbito presente, é imperioso consignar que o laudo pericial, confeccionado por um expert em conformidade com os ditames emanados pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, englobou todos os quesitos propostos por ambas as partes litigantes. Ademais, cumpre realçar que o escopo da perícia consistiu em aferir a viabilidade econômico-contábil, objetivo que foi atingido de maneira completa pelo perito.

Preliminar Rejeitada.

2. O Ministério Público ostenta a legitimidade para atuar na preservação dos direitos que são homogêneos em sua natureza individual, conforme preconizado pela Súmula 601 do Superior Tribunal de Justiça: “O Ministério Público tem legitimidade ativa para atuar na defesa de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos dos consumidores, ainda que decorrentes da prestação de serviço público”.

Preliminar Rejeita.

3. É imprescindível ressaltar, igualmente, a disposição do art. 935 do Código Civil, que estipula que “A responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal.”.

Portanto, não é cabível afirmar a existência de uma vinculação entre a absolvição na esfera penal e o presente processo, uma vez que a inexistência do ato em questão não foi devidamente comprovada.

4. No presente caso, de fato, o que se constata é a existência de propaganda enganosa promovida pela empresa ré, que deliberadamente ocultou os riscos e a ilegalidade inerente a sua atividade, enganando diversos consumidores, que investiram suas parcas economias na esperança de adquirir um veículo tão desejado. Essa aspiração foi cruelmente frustrada pela conduta astuciosa dos Apelantes.

5. É possível concluir que há evidente ilicitude do contrato firmado com os consumidores, ora lesados, sendo meramente especulativo e fraudulento, consubstanciando uma "pirâmide financeira", sendo tal prática vedada por lei por ofender a economia popular, a ordem pública e a boa-fé, de modo a caracterizar a nulidade do ajuste e o obrigatório retorno das partes ao status quo ante.

Portanto, evidenciada a prática ilícita e o descumprimento dos deveres expressamente previstos no Código de Defesa do Consumidor, evidente o dever de indenizar o dano moral causado, restando evidenciado nos autos, o dano moral coletivo.

Recurso de Apelação Desprovido, Sentença Mantida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
FERNANDO ALVES DA SILVA, JEZYKA ANDREA TONHON CARRASCO
e
CARRASCO & SILVA LTDA – ME
contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, nos autos da Ação Civil Pública c/c Pedido de Tutela Antecipada identificada pela numeração única: 4179-72.2013.8.11.0055, movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, no qual o Juízo “
a quo”
julgou procedentes os pedidos aduzidos pelo Ministério Público para declarar:

“1) A atividade “COMPRA PREMIADA” exercida pelos requeridos como ilegal e irregular;

2) A responsabilidade ilimitada da sociedade Carrasco & Silva – ME e dos sócios Jezyka Andrea Tonhon Carrasco e Fernando Alves da Silva pelas dívidas da sociedade, bem como a obrigação de quitar os compromissos assumidos com consumidores e encerrar as atividades comerciais dos requeridos, lacrando em definitivo o estabelecimento comercial. Determina Por consequência, determino a indisponibilidade dos bens dos requeridos até que tais dívidas sejam sanadas.

3) A rescisão dos contratos firmados entre a empresa e os consumidores, devendo esta: a) ressarcir a integralidade dos valores pagos para aqueles que não foram sorteados, com juros e correção monetária desde o desembolso; b) restituir a integralidade dos valores pagos pelos consumidores desistentes, com juros e correção monetária desde o desembolso.

4) Condeno os requeridos ao pagamento de DANO MORAL COLETIVO no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) destinado a Fundo Estadual de Defesa do Consumidor.

5) Confirmo a tutela antecipada em sua totalidade.

6) Condeno os requeridos em custas e despesas processuais. Nesse interim, ratificando as decisões retro, condenando os requeridos ao pagamento dos honorários periciais no valor de R$ 51.250,00 (cinquenta e um mil, duzentos e cinquenta reais), corrigidos desde a apresentação e posterior homologação, perfazendo o valor de R$ 57.636,89 (cinquenta e sete mil e seiscentos e trinta e seis reais e oitenta e nove centavos). (...)”.

Inconformada, a parte Apelante sustenta em suas Razões (Id: 156213182 – páginas 02 a 03, Id: 156213182 – páginas 04 a 51, Id: 156213184 – páginas 01 a 40), preliminarmente que a perícia foi inconclusiva e ilegitimidade ativa.

Continua afirmando quanto à absolvição do crime contra a ordem financeira via consórcio, da acusação de captação irregular de poupança popular, da economia disruptiva, da necessidade de fixação de porcentagem para a devolução parcial dos valores dos contratos, do reconhecimento jurídico do instituto da chance de seu valor econômico pelo STJ, da definição do negócio jurídico realizado pela ré, da diferença entre o negócio realizado pela apelante e o consórcio, da diferença entre a compra realizada pela apelante e o sistema conhecido como “Pirâmide Financeira”, que há prova cabal de sua solidez econômico-financeira, inexistência de propaganda enganosa, da prevalência do princípio da preservação da empresa e dos contratos, inexistência de dano moral coletivo e do livre exercício de atividade econômica.

Por sua vez, a parte Apelada apresentou suas Contrarrazões (Id: 156213184 – páginas 46 a 53 e Id: 156213185 – páginas 01 a 25), requerendo o desprovimento do recurso.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do Art. 178 do Novo Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
FERNANDO ALVES DA SILVA, JEZYKA ANDREA TONHON CARRASCO
e
CARRASCO & SILVA LTDA – ME
contra a sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública c/c Pedido de Tutela Antecipada movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal, bem como intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

I – PRELIMINARES

a)

A PERÍCIA FOI INCONCLUSIVA

Após minudente exame dos autos, constata-se que a alegação de que a perícia resultou inconclusiva destoa da realidade fática subjacente, visto que a ilicitude da atividade perpetrada pela entidade empresarial restou devidamente comprovada por meio de documentação probatória e depoimentos de consumidores prejudicados. Essa situação, aliada ao comportamento da empresa durante a fase de investigação e no transcurso da instrução processual, solidificou a fundamentação que corrobora a alegada ilegalidade.

No âmbito presente, é imperioso consignar que o laudo pericial, confeccionado por um expert em conformidade com os ditames emanados pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, englobou todos os quesitos propostos por ambas as partes litigantes. Ademais, cumpre realçar que o escopo da perícia consistiu em aferir a viabilidade econômico-contábil, objetivo que foi atingido de maneira completa pelo perito.

Diante do exposto, não há espaço para acolher alegações de inconclusão pericial, razão pela qual
REJEITO
a preliminar apresentada.

b) ILEGITIMIDADE ATIVA

Devidamente fundamentado, é inadmissível conferir respaldo ao referido requerimento, uma vez que se delineia como uma petição voltada à busca de tutela coletiva em relação a direitos que se apresentam homogêneos em sua natureza individual. Tal demanda encontra respaldo sólido dentro do arcabouço normativo nacional destinado à salvaguarda dos direitos do consumidor, caracterizando-se por sua dimensão de interesse público e relevância social.

Com efeito, convém destacar o teor do artigo 1° da Lei n° 8.078/90, o qual estabelece:

“Art. 1° O presente código estabelece normas de proteção e defesa do consumidor, de ordem pública e interesse social, nos termos dos arts. 5°, inciso XXXII, 170, inciso V, da Constituição Federal e art. 48 de suas Disposições Transitórias.”

Dentro deste cenário, a compreensão acerca do interesse individual homogêneo se configura como uma manifestação indireta da solidificação dos princípios subjacentes às demandas coletivas. Este fenômeno não apenas deriva da concordância do titular do direito, mas também, e primordialmente, da consonância com as necessidades da coletividade em seu todo, como claramente se observa no presente caso.

Ademais, vale mencionar que o Ministério Público ostenta a legitimidade para atuar na preservação dos direitos que são homogêneos em sua natureza individual, conforme preconizado pela Súmula 601 do Superior Tribunal de Justiça:

“O Ministério Público tem legitimidade ativa para atuar na defesa de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos dos consumidores, ainda que decorrentes da prestação de serviço público”

Isto posto,
REJEITO
a arguição preliminar.

II – MÉRITO RECURSAL

a) ABSOLVIÇÃO DO CRIME CONTRA ORDEM FINANCEIRA

Posteriormente, a parte Recorrente expõe a questão referente à declaração de nulidade da sentença, tendo em vista a prolação de uma sentença absolutória na esfera penal (processo n° 0012136-45.2011.4.01.3600), que reconheceu a inexistência da realização de qualquer atividade de consórcio. Em tese, a Recorrente argumenta que esta sentença penal deveria repercutir nos efeitos da sentença civil, estendendo-se ao âmbito da esfera cível. Importa frisar que no sistema jurídico brasileiro, em princípio, prevalece a autonomia entre as instâncias, permitindo que um mesmo fato possa engendrar responsabilidades nos âmbitos civil, penal e administrativo.

Convém salientar, ademais, que essa conexão entre as esferas não implica necessariamente que a absolvição penal resulte em uma impossibilidade de condenação nas esferas civil ou administrativa, a menos que a absolvição penal se dê por inexistência do fato ou negativa de autoria, o que não é o caso aqui em questão.

Neste ínterim, é válido analisar o que preceituam os artigos 66 e 67 do Código de Processo Penal:

“Art. 66.

Não obstante a sentença absolutória no juízo criminal, a ação civil poderá ser proposta quando não tiver sido, categoricamente, reconhecida a inexistência material do fato.

Art. 67.

Não impedirão igualmente a propositura da ação civil:

I - o despacho de arquivamento do inquérito ou das peças de informação;

II - a decisão que julgar extinta a punibilidade;

III - a sentença absolutória que decidir que o fato imputado não constitui crime.”

É imprescindível ressaltar, igualmente, a disposição do art. 935 do Código Civil, que estipula que “A responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal.”.

Portanto, não é cabível afirmar a existência de uma vinculação entre a absolvição na esfera penal e o presente processo, uma vez que a inexistência do ato em questão não foi devidamente comprovada.

b) ACUSAÇÃO DE CAPTAÇÃO IRREGULAR DE POUPANÇA POPULAR - DA ECONÔMICA DISRUPTIVA

A parte Apelante alega que empregou métodos eficazes para estabelecer sua reputação no mercado e que nunca deixou de cumprir a entrega de prêmios aos consumidores. Contudo, é pertinente destacar que se evidenciou que a empresa utilizou os contratos de seus clientes com o único propósito de conferir uma aparência de legalidade, o que constitui uma clara violação aos princípios da boa-fé objetiva e da equivalência material.

Nesse sentido, a perícia contábil esclareceu que a situação de colapso econômico era inevitável, visto que a empresa carecia das condições financeiras necessárias para manter um empreendimento de tal envergadura. Consequentemente, torna-se claro que a atividade em questão da ré corresponde a uma pirâmide financeira, caracterizando-se como uma ação fraudulenta e contrária ao ordenamento jurídico.

Dessa forma, não se enquadra, em nenhum cenário, como uma forma de economia disruptiva, como tentam afirmar as Apelantes.

c) NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE PORCENTAGEM PARA A DEVOLUÇÃO PARCIAL DOS VALORES DOS CONTRATOS - DO RECONHECIMENTO JURÍDICO DO INSTITUTO DA CHANCE DE SEU VALOR ECONÔMICO PELO STJ

Não se justifica a determinação de um percentual de desconto relativo à taxa de administração, uma vez que essa taxa corresponde à remuneração obtida pela administradora pela formação, organização e gerenciamento do grupo de consórcio até sua conclusão.

No entanto, é importante ressaltar que a atuação da Recorrente não se enquadra em nenhuma das situações previstas na Lei no 11.795/2008. Ela não se configura como um consórcio nem como uma captação de poupança popular legítima, o que inviabiliza a aplicação da taxa de administração.

Portanto, não é cabível a estipulação dessa taxa de administração, uma vez que a atividade empreendida pela empresa Apelante é ilícita e fraudulenta, e também não se adequa aos conceitos de consórcio ou captação de poupança popular. Consequentemente, os Apelantes devem ser responsabilizados de maneira integral e solidária pelos danos infligidos aos consumidores.

Ademais, a aplicação da teoria da perda de uma chance em favor dos Apelantes não encontra justificativa. Esta teoria se aplica quando a prática de um ato ilícito ou o abuso de um direito impossibilita a obtenção de algo que era esperado pela vítima, podendo ser um resultado positivo ou a ausência de prejuízo. No entanto, nesse caso, a situação envolve os consumidores, que são as verdadeiras vítimas da atividade ilícita da empresa Apelante, e não os próprios Apelantes.

d) DA DEFINIÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO

Efetivamente, a natureza do empreendimento levado a cabo pela empresa demandada dista consideravelmente do conceito tradicionalmente associado aos consórcios. Fica evidente que a empresa carecia de base financeira sólida, dependendo de um fluxo constante de novos participantes para sustentar o funcionamento do sistema. Tal dinâmica protelava a iminente ruína do sistema, ao mesmo tempo em que conferia uma fachada de legitimidade e de conformidade com as atividades típicas de um consórcio. Entretanto, na verdade, essa era uma estrutura piramidal genuína, não condizente com os princípios regulares dos consórcios.

e) DIFERENÇA ENTRE O NEGÓCIO REALIZADO PELA APELANTE E O CONSÓRCIO - DIFERENÇA ENTRE A COMPRA REALIZADA PELA APELANTE E O SISTEMA CONHECIDO COMO “PIRÂMIDE FINANCEIRA”

Além disso, alegam que a pirâmide financeira é caracterizada pela captação de valores mediante promessas de rendimentos substancialmente superiores ao montante investido, desprovida de uma genuína atividade comercial, e que exige dos participantes o recrutamento de outros indivíduos para sustentar e multiplicar ganhos. Em contrapartida, no contexto da compra premiada, não se requer que o participante angarie novos membros, tampouco vê seus ganhos incrementados por tal ação.

Alegam, por último, que no presente caso, a viabilidade da compra premiada é absoluta, argumentando que a contabilidade da empresa ré possuiria solidez suficiente para assegurar a manutenção dos contratos vigentes e até mesmo a compensação integral em caso de rescisão por parte dos clientes relutantes em aderir à carteira da empresa. Contudo, tais alegações por parte dos apelantes carecem de fundamentação coerente e apresentam contradições.

Primeiramente, como já exaustivamente delineado, a empresa ré demonstrou de forma inequívoca sua incapacidade econômica de suportar eventuais danos no caso de não adesão de novos clientes, corroborado tanto pela perícia contábil quanto pelos demais documentos constantes nos autos.

Nesse contexto, é imperativo destacar que no cenário sob análise, a empresa apelante operava de maneira verdadeiramente condizente com uma pirâmide financeira. Sua atuação carecia de um lastro patrimonial sólido e o capital empregado para aquisição dos bens dependia estritamente da entrada de novos consumidores. Não é necessário recorrer a rigor técnico para concluir que a conduta fraudulenta da empresa ré representa, efetivamente, um esquema ilícito.

f) INEXISTÊNCIA DE PROPAGANDA ENGANOSA

No tópico em análise, os Apelantes sustentam que os argumentos apresentados pelo Ministério Público acerca da propaganda enganosa não merecem acolhimento, alegando que a empresa ré sempre veiculou propagandas verídicas, visando a permitir ao consumidor uma seleção consciente e que jamais conduziu os consumidores a equívocos de qualquer natureza.

Todavia, os fatos apresentados pela atividade da empresa e pelos termos dos contratos celebrados contradizem essa afirmação. Conforme já relatado nos autos, em ocasião administrativa promovida pela Promotoria de Justiça, a empresa Apelante confessou a captação de clientes através de propaganda em rádio, distribuição de panfletos e recomendações boca-a-boca.

A principal estratégia publicitária adotada pela empresa consistia em incitar nos consumidores o desejo ou ambição por lucros fáceis. Contudo, essa promessa se revelou ilusória, dado que se um cliente de um grupo adquirisse uma motocicleta avaliada em quase seis mil reais mediante o pagamento de uma única parcela de aproximadamente cento e sessenta reais, os demais membros do grupo teriam que arcar com o prejuízo. Caso contrário, a empresa administradora entraria em falência. Surge daí um enorme risco aos consumidores, conforme revelado por depoimentos coletados durante a investigação.

Nesse contexto, o Código de Defesa do Consumidor assegura aos consumidores o direito a informações adequadas e claras sobre produtos e serviços distintos, incluindo detalhes corretos sobre quantidade, características, composição, qualidade, tributos aplicáveis e preço, bem como acerca dos riscos que possam estar envolvidos (CDC, art. 6o, III). O código também protege contra publicidade enganosa e abusiva, práticas comerciais coercitivas ou desleais, assim como cláusulas abusivas ou impostas nos fornecimentos de produtos e serviços.

No presente caso, de fato, o que se constata é a existência de propaganda enganosa promovida pela empresa ré, que deliberadamente ocultou os riscos e a ilegalidade inerente a sua atividade, enganando diversos consumidores, que investiram suas parcas economias na esperança de adquirir um veículo tão desejado. Essa aspiração foi cruelmente frustrada pela conduta astuciosa dos Apelantes.

Nesse contexto, a alegação de inexistência de propaganda enganosa carece de amparo, uma vez que está devidamente comprovado o elevado risco de prejuízos. Portanto, é imprescindível manter a decisão que determinou a suspensão das operações da empresa.

g) INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL COLETIVO E DO LIVRE EXERCÍCIO DE ATIVIDADE ECONÔMICA

Os Apelantes sustentam que, caso se cogite a possibilidade de ocorrência de dano moral coletivo, este deveria derivar de um fato transgressor de significância razoável, que ultrapassasse os limites da tolerância. Argumentam que tal circunstância não se configurou no presente caso, alegando que nunca causaram danos nem nutriram a intenção de prejudicar qualquer um dos seus clientes.

Além disso, ressaltam que é essencial que o fato em questão seja suficientemente grave para gerar sofrimento real, perturbação social e alterações significativas na ordem extrapatrimonial coletiva. No entanto, alegam que não há fato mais grave do que a ocorrência de vício de consentimento, no qual os consumidores foram levados ao erro, aderindo a propostas contratuais que ocultavam um pacto financeiro diverso. Esse pacto, na verdade, consistia na entrada em uma pirâmide financeira ilícita de recursos monetários, evidenciando a gravidade da conduta fraudulenta perpetrada pela empresa ré.

É certo que o simples descumprimento contratual não por si só configura dano moral. No entanto, na presente situação, a experiência enfrentada pelos consumidores prejudicados ultrapassou o âmbito do mero desconforto. Eles haviam contratado um plano de negócios para adquirir uma motocicleta, efetuaram o pagamento de parcelas e, de repente, foram surpreendidos com a ordem judicial de suspensão das atividades da empresa e bloqueio de seus ativos. Isso ocorreu em decorrência da conduta ilícita da empresa ré.

Tal circunstância, que foi causada principalmente pela questionável integridade financeira da empresa Apelante, revela uma falta de respeito e consideração para com seus clientes, elementos suficientes para caracterizar um dano moral passível de indenização pecuniária.

Portanto, no caso em tela, o descumprimento contratual transpôs o limiar da mera contrariedade. Os consumidores que realizaram pagamentos se viram impossibilitados de usufruir do "prêmio", a realização do sonho de adquirir o bem móvel pelo qual estavam cumprindo as obrigações financeiras regularmente, juntamente com a incerteza e insegurança quanto ao reembolso dos valores que haviam pago.

Nesse contexto, a atitude da empresa apelante configura uma prática abusiva, valendo-se da vulnerabilidade e desconhecimento dos consumidores para impingir seus produtos e serviços. Essa conduta é expressamente proibida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme estabelecido no art. 39, inciso IV, que dispõe:

“Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras praticas abusivas:

IV - prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade saúde conhecimento ou condição social, para Impingir-lhe seus produtos ou serviços.”

Desta feita, é possível concluir que há evidente ilicitude do contrato firmado com os consumidores, ora lesados, sendo meramente especulativo e fraudulento, consubstanciando uma "pirâmide financeira", sendo tal prática vedada por lei por ofender a economia popular, a ordem pública e a boa-fé, de modo a caracterizar a nulidade do ajuste e o obrigatório retorno das partes ao status quo ante.

Portanto, evidenciada a prática ilícita e o descumprimento dos deveres expressamente previstos no Código de Defesa do Consumidor, evidente o dever de indenizar o dano moral causado, restando evidenciado nos autos, o dano moral coletivo.

III – DISPOSITVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, mantendo incólume a sentença ora recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023